Tribunal: STF
Processo: Rcl 66991
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Serta - Serviços Técnicos e Administrativos Ltda. alega ter o Juízo do Trabalho da 5ª Vara de Uberlândia - MG, no processo n. 0010481-33.2022.5.03.0134, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADI 3.934 e do RE 583.955 (Tema n. 90/RG). 



    Narra que o Juízo reclamado decretou a desconsideração da personalidade jurídica da reclamada, a despeito da existência de recuperação judicial em curso. 



    Aduz que, segundo entendimento firmado nos paradigmas invocados, a Justiça do Trabalho não possui competência para os atos executivos em casos de recuperação judicial.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 583.955 (Tema n. 90/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à ADI 3.394, não verifico estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle.



    Na referida ação direta, foi analisada a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.



    (ADI 3.934, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2009)



    O Juízo reclamado, por sua vez, julgou procedente incidente de desconsideração de personalidade jurídica em desfavor da ora reclamante, nos seguintes termos: 



    Tem prevalecido na jurisprudência do Egrégio STJ e do Colendo STF o entendimento que a Justiça do Trabalho não possui competência para praticar atos executórios em relação a pessoas jurídicas em recuperação judicial, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de seu deferimento. 



    Todavia, também é assente na jurisprudência do Egrégio STJ o entendimento de que o deferimento do processamento da recuperação judicial da pessoa jurídica não retira desta Especializada a competência para redirecionar a execução imediatamente aos sócios.



    O tema encontra-se sedimentado na Súmula nº 480 da mencionada Corte, que transcrevo "o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa".



    [...]



    No caso analisado, como a recuperação judicial foi deferida apenas e tão somente em relação à primeira, inexiste impedimento para o imediato redirecionamento da execução em relação aos bens dos sócios nesta Especializada. 



    Ressalto que a decisão supramencionada não viola o disposto no artigo 6º-C da Lei nº 11.101/2005, pois a responsabilidade dos sócios pelos débitos da pessoa jurídica está regulada em lei. Ademais, não se trata de falência, única hipótese abarcada pelo artigo 82 desse mesmo diploma legal. 



    Não obstante a pessoa jurídica possua personalidade jurídica distinta dos seus sócios, é assente na doutrina e jurisprudência trabalhistas ser lícita a responsabilização destes sempre que inexistirem bens livres e desembaraçados no patrimônio da empresa executada para a satisfação do crédito trabalhista. 



    Isso porque, nesta Especializada, face à hipossuficiência do trabalhador e à natureza alimentar dos créditos trabalhistas, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista nos §§2º e 5º do artigo 28 do CDC, aplicáveis por força dos artigos 8º e 889 da CLT, sendo desnecessária comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 



    Na situação analisada, o sócio incluído não informou ter interesse na produção de quaisquer provas, restando preclusa a oportunidade para tanto.



    No caso, não há dúvidas de que a primeira executada não possui bens livres e desembaraçados para a quitação do débito exequendo, mesmo porque se encontra em recuperação judicial. 



    [...]



    Do exposto, decido desconsiderar a personalidade jurídica da primeira executada, reconhecendo a possibilidade de imediata responsabilização do sócio pelo débito exequendo, devendo ser mantido no polo passivo da execução o sócio IVO APARECIDO ANDRADE DE PAULA. 



    A controvérsia acerca da competência para prática de atos de execução ou, mais especificamente, de julgamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, não foi objeto do decidido na ADI 3.934. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente